Tribunal: STF
Processo: RE 95748
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. PRE-JULGADO N. 48.
REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA COM ARRIMO NA INTERPRETAÇÃO DE
NORMAS DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA, SEM CONOTAÇÃO CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 143
DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTE: AG (AGRG) 69.068.